Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729795-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK ANDERSON BORJA BOTELHO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICK ANDERSON BORJA BOTELHO, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal (Curadora Especial), em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação executiva movida pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra o ora agravante, indeferiu pedido de expedição de ofício à instituição financeira a fim de se verificar a natureza da quantia penhorada. Defende a necessidade de se obter tal informação, uma vez que há possibilidade de os valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou de poupança, já que o montante de penhora não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos. Aduz que a providência é, em regra, a cargo do próprio executado; contudo, nos casos em que a Defensoria atua pela curadoria de ausentes, nos quais não se tem contato com a parte, resta impossibilitada a diligência junto ao banco em virtude da proteção ao sigilo bancário. Assim, entende que a única solução viável é o deferimento do pedido, para que o banco seja oficiado para informar a natureza da conta bancária do agravante, tendo em vista que a manutenção da negativa implicará na ruptura de seus direitos, sobretudo, quanto à violação de produção probatória. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, bem como a antecipação da tutela para que seja expedido ofício à instituição bancária, a fim de que informe a natureza da conta em que houve o bloqueio do sistema BACENJUD. No mérito, postula a confirmação da liminar, reformando-se a r. decisão agravada. É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Transcrevo, a seguir, trechos da r. decisão impugnada, para melhor compreensão, verbis: “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: (...) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud.” Muito embora se reconheça a diligente atuação da Defensoria Pública na situação em apreço, incumbe ao próprio executado demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, por força da regra insculpida no art. 854, §3o, inciso I, do CPC. No caso dos autos, como já ponderado pelo d. Magistrado de origem, ainda que a parte executada seja representada pela Curadoria de Ausentes, não é crível que não tenha acesso à sua conta bancária e, consequentemente, ao bloqueio levado a efeito via BACENJUD, podendo, assim, comparecer ao processo para a efetiva defesa dos seus interesses. Ademais, por se tratar de direito de índole patrimonial, que, em tese, comporta livre disposição por parte do devedor, não cabe ao Judiciário compensar a inércia do executado mediante diligências em favor daquele que não se manifestou nos autos. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta c. 8a Turma Cível, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de a defesa do Executado ser patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não se pode desconsiderar que é interesse da parte devedora impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/15. 2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar diligências que incumbe à parte na condução do processo. 3. Ainda que o devedor esteja representado pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é a principal intenção da ação executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1416403, 07000703820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, vale lembrar que o objetivo da execução é atender aos interesses do credor, nos termos do art. 797 do CPC, devendo, portanto, ser prestigiado o princípio da efetividade mediante a concretização de atos visando a satisfação do crédito. Assim, considerando que a constrição realizada nos autos não representa, a meu ver, violação aos direitos da parte devedora ao passo em que observa a efetivação da tutela executiva, não se mostram presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco para a concessão da tutela vindicada. Portanto, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a liminar pleiteada. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator